Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc. A Recorrente apresentou um segundo agravo contra a mesma decisão. O primeiro (Agravo 0725961-27.2023.8.07.0000) já teve apreciada a liminar e está em processamento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO A ESTE RECURSO. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator